Tribunal: TJMT
Processo: 1005543-38.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005543-38.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ADOLFO BINENBOJM JUNIOR - CPF: 098.425.467-64 (ADVOGADO), MIGUEL LARA MENEGAZZO - CPF: 324.566.058-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1005543-38.2021.8.11.0037

EMBARGANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADA:
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra acórdão unânime (ID. 306468880) que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante contra a
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.,
tão somente para que o valor da condenação seja atualizado pela Taxa Selic.

A
Embargante aduz omissão no Acórdão, com relação ao fato de que o plantio se deu antes do período devido para realização de tal, configurando, assim, risco não coberto.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 311593853, pelo desprovimento, e condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de
omissão
, os Embargos
não merecem ser acolhidos
, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“
(...)
Sendo assim, é devida a indenização, contudo, com o abatimento de 20% a título de franquia, em razão de o segurado não ter seguido o Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC, nos termos do item 24.1, alínea “e” da Cláusula n. 24 da Apólice de Seguro.

(...)”

Diante do enfrentamento da questão trazida à baila nos Embargos,
não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício no Acórdão embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e advirto que a oposição de novos aclaratórios ensejará na aplicação de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025